Tribunal: TJPA
Processo: 0008458-88.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008458-88.2018.8.14.0008

APELANTE: HENRIQUE DOS ANJOS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO JUSTIFICAM AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CPB), objetivando a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante do concurso de agentes e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar se é cabível o afastamento da majorante do concurso de agentes; (iii) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por meio do depoimento firme e coerente do policial militar que realizou a prisão em flagrante, além do reconhecimento da motocicleta roubada e da apreensão do simulacro de arma de fogo. A palavra de agentes públicos, corroborada pelos demais elementos dos autos, constitui meio de prova idôneo, não havendo elementos que indiquem suspeição ou parcialidade. A res furtiva foi encontrada em poder dos réus, que não apresentaram justificativa plausível, corroborando a versão da acusação.

4.
O réu faz jus a majorante do concurso de agentes, pois restou comprovado que o crime foi praticado em comunhão de vontades com outro corréu.

5.
As consequências do crime não justificam a elevação da pena-base, já que a subtração patrimonial é inerente ao próprio tipo penal do roubo.

6.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sendo posteriormente majorada em 1/3, pela incidência da majorante do concurso de agentes, resultando na
pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a condenação por roubo quando fundada em provas consistentes, especialmente no depoimento dos policiais, corroborado por outros elementos, como o encontro da
res furtiva
em poder dos réus.

2.
A majorante do concurso de agentes incide quando comprovado que o crime foi praticado com outro corréu em comunhão de esforços.

3.
A não recuperação de todos os bens subtraídos não justifica, por si só, a elevação da pena-base, por ser consequência natural do delito de roubo. É devida a redução da pena quando a exasperação da pena-base ocorre sem fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06/12/2018;

STJ, AgRg no REsp nº 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06/08/2024;

TJ-RS, APR nº 70081034845, Rel. Des. Felipe Keunecke de Oliveira, j. 18/06/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e
julgá-lo parcialmente provido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

HENRIQUE DOS ANJOS CASTRO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Barcarena.

Em suas razões, o apelante requereu, em síntese, a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, ao argumento de que não restou comprovado o liame subjetivo entre ele o outro corréu. Alternativamente, postulou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que as consequências dos crime foram valoradas equivocadamente. Por fim, na hipótese de ser mantida a valoração negativa do referido vetor, pleiteou que fosse aplicado critério de exasperação proporcional e razoável, sugerindo, para tanto, a fração de um oitavo. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo os fatos
narrados na sentença condenatória.

“[...] Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 29 de junho de 2018, às 05h45min, os acusados HENRIQUE DOS ANJOS CASTRO e DANIEL DE PAULO CRUZ PEREIRA subtraíram, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Yamaha Crypton prata, 01 (um) aparelho Samsung J1, documentos, capacete e 01 (uma) mochila pertencente a vítima FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES, fato ocorrido próximo ao corpo de bombeiros, bairro Vila dos Cabanos, nesta cidade [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O réu requereu a sua absolvição por insuficiência de provas. Todavia, a
materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelo
auto de apresentação e apreensão do simulacro de arma de fogo

e da motocicleta que foi subtraída da vítima, além

do boletim de ocorrência e dos demais elementos
constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada de forma segura e inequívoca, especialmente pelo depoimento firme e coerente do policial militar que realizou a prisão em flagrante. Em juízo, o policial relatou que, após serem informados do roubo, realizaram rondas na comunidade e localizaram dois indivíduos em uma motocicleta com as mesmas características indicadas pela vítima.
Iniciada a fuga, os meliantes teriam caído da motocicleta
, quando, então, foram capturados e levados para o hospital. Perante a autoridade policial, a vítima teria reconhecido a motocicleta subtraída, a qual lhe foi restituída.

Transcrevo o depoimento presente na sentença:

“A testemunha de acusação, o PM JOSÉ FERNANDES DE SENA BORGES, narra que enquanto estavam em ronda dentro de uma comunidade avistaram os nacionais na moto em questão. Nisso, os nacionais começaram a empreender fuga e em determinado momento caíram ao tentar escapar em uma esquina. Neste momento, foi realizada a captura e os réus foram levados ao hospital e depois foram apresentados na delegacia, logo em seguida a vítima compareceu em sede policial e reconheceu a motocicleta subtraída. Por fim, diz que os réus portavam um simulacro de arma de fogo.”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos os acórdão abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela.

A respeito, confira-se o aresto abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa requereu o decote da majorante do concurso de agentes. Todavia, adianto desde logo que se
mostra inviável a exclusão
, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o réu se fez valer da companhia de uma segunda pessoa para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade. Sobre o
concurso de pessoas
, já se decidiu:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Atenuante da menoridade reconhecida, todavia não há possibilidade de fixar a pena-base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANTIDA. A prova colhida nos autos é suficiente para demonstrar que a denunciada e suas comparsas acordaram em praticar o delito e atuaram em conjunto com essa finalidade, tanto na sua execução, quanto na fuga.
A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria e da dinâmica da prática delitiva. Caso concreto em que a vítima descreve de maneira clara e coerente os fatos. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70081034845 RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)”

DA DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Assim, é fundamental
transcrever a dosimetria de pena:

“Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, são elas: CULPABILIDADE: Não há de ser valorado negativamente. ANTECEDENTES CRIMINAIS: Não há de ser valorado negativamente. CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO: Não há elementos nos autos em seu desfavor. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não há elementos para avaliar. MOTIVOS DO CRIME: São inerentes ao tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Nada tenho a valorar.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: há de ser valorada negativamente, pois a vítima não recuperou o aparelho celular subtraído.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não contribuiu para o cometimento do crime. Com base nas circunstâncias judiciais, há 1 vetor negativo, assim, fixo ao réu a PENA-BASE em 4 anos e 9 meses de reclusão. Numa segunda fase da dosimetria, não há atenuantes nem agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual fixo a PENA PROVISÓRIA em 4 anos e 9 meses de reclusão. Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de diminuição de pena, mas há a causa de aumento do § 2º, II, do art. 157, pelo concurso de agentes, por isso, fixo a PENA DEFINITIVA em 6 anos e 4 meses de reclusão. REGIME INICIAL O réu deverá cumprir sua pena, inicialmente, em regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.”

Aqui, contudo, assiste razão ao apelante.

Isto porque, o fato de não terem sido recuperados todos os bens roubados não têm o condão de elevar a pena-base, já que a subtração patrimonial já é punida no próprio tipo penal, representando uma consequência natural de delitos deste jaez. Logo, cumpre reformar a sanção inicial para fixá-la no mínimo legal de
quatro anos de reclusão
.

Ausentes atenuantes e agravantes, mas presente uma causa de aumento referente ao concurso de pessoas. Por esta razão, hei de majorar a sanção intermediária em um terço, encontrando a pena definitiva de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto.
Deixo de fixar a pena de multa, já que o juiz não a aplicou em primeiro grau de jurisdição.
Assim, havendo apenas recurso da defesa, a imposição de multa implicaria em
reformatio in pejus.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2025